Tribunal: TJBA
Processo: 0308746-24.2017.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Feira de Santana Recurso em Sentido Estrito: 0308746-24.2017.8.05.0080 Recorrente: Wanderson Bispo Santos Defensor Público: Raphael Varga Scorpião Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Victor César Meira Matias Procuradora de Justiça: Armênia Cristina Santos Relator: Mario Alberto Simões Hirs RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, § 2º, I, DO CÓDIGO PENAL. QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. CONFLITO DECORRENTE DA DINÂMICA DE DOMINAÇÃO TERRITORIAL INERENTE À CRIMINALIDADE ORGANIZADA E AO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS INDICIÁRIOS DE AUTORIA E DA PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. DESPROVIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DA QUALIFICADORA ARGUIDA. I. Caso em exame Cuida-se de recurso em sentido estrito manejado pela defesa técnica de acusado pronunciado por suposta prática de homicídio qualificado, nos moldes previstos no art. 121, § 2º, inciso I, do Código Penal. A insurgência recursal tem por escopo a exclusão da qualificadora do motivo torpe, sustentando a ausência de suporte fático-probatório mínimo que justifique sua permanência na decisão de pronúncia. O juízo de origem, ao acolher parcialmente os argumentos ministeriais, afastou a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, mantendo, entretanto, a qualificadora relativa à motivação torpe, esta ancorada em contexto de rivalidade territorial vinculada ao tráfico de substâncias ilícitas. A defesa reiterou sua pretensão no bojo do presente recurso. II. Questão em discussão A matéria controvertida cinge-se à possibilidade de subsistência da qualificadora do motivo torpe, reconhecida na decisão de pronúncia, tendo como base os indícios colhidos nos autos e sua adequação à jurisprudência consolidada quanto à admissibilidade dessa espécie de qualificadora em sede de juízo preliminar. III. Razões de decidir 1. A pronúncia constitui, por sua natureza jurídica, ato de índole interlocutória mista, possuindo conteúdo decisório de caráter meramente probatório e prospectivo. Não implica juízo de certeza, mas de admissibilidade, de modo que se faz suficiente a existência de prova da materialidade do crime e indícios razoáveis de autoria, nos exatos termos do art. 413 do Código de Processo Penal. 2. Os tribunais superiores têm reiteradamente firmado o entendimento de que, na fase de pronúncia, deve prevalecer a diretriz hermenêutica do princípio in dubio pro societate. Isso significa que, diante de dúvida razoável sobre a ocorrência de qualificadora, deve-se admitir sua apreciação pelo Tribunal do Júri, porquanto este representa o juízo natural dos crimes dolosos contra a vida, conforme previsto no art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal. 3. No caso sub judice, os autos evidenciam, com base em provas testemunhais e outros elementos indiciários coligidos na instrução, a presença de circunstâncias que vinculam a motivação do delito à disputa por pontos de venda de entorpecentes, o que denota motivação torpe, conforme jurisprudência pacificada. A eliminação do oponente em tais contextos revela desprezo à vida humana em favor de interesses espúrios e antissociais. 4. A exclusão da qualificadora pretendida pela defesa demandaria demonstração inequívoca de sua inverossimilhança ou ausência absoluta de correspondência com os fatos narrados, o que não se verifica na espécie. Ao contrário, os elementos coligidos legitimam, em juízo preambular, o encaminhamento da questão à deliberação do Conselho de Sentença. 5. A decisão impugnada atende de forma satisfatória aos requisitos constitucionais e legais que regem a motivação das decisões judiciais (CF, art. 93, IX), sendo também coerente com os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é categórica no sentido de que a exclusão de qualificadoras em sede de pronúncia somente se legitima quando manifestamente infundadas, sob pena de violação à competência do Tribunal do Júri. Nesse sentido: AgRg no REsp n. 1.925.486/SC, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 27/03/2023. IV. Dispositivo e tese Diante do exposto, conhece-se do recurso e, no mérito, nega-se-lhe provimento, por não se vislumbrar qualquer ilegalidade ou abuso na decisão de pronúncia. Tese firmada: "1. A manutenção da qualificadora do motivo torpe na decisão de pronúncia mostra-se legítima sempre que houver indícios razoáveis de que o homicídio decorreu de disputa territorial relacionada ao tráfico de drogas, caracterizando motivação intrinsecamente vil e socialmente reprovável, cuja apreciação compete ao Tribunal do Júri." Dispositivos legais citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII e art. 93, IX; CPP, art. 413; CP, art. 121, § 2º, I. STJ, AgRg no REsp 1.925.486/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 20/03/2023, DJe 27/03/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0308746-24.2017.8.05.0080, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do recurso em sentido estrito e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se íntegra a decisão de pronúncia que reconheceu a qualificadora do motivo torpe, nos exatos termos do voto do Relator.